Tribunal: TJDFT
Processo: 0744792-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0744792-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DAIBES OTTONI DE OLIVEIRA EXECUTADO: RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Concedo ao excipiente derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para apontar, de forma clara e objetiva, sob pena de indeferimento: a) contra quem a arguição é suscitada, para fins de atendimento ao disposto no artigo 316 do Regimento Interno deste Tribunal (RITJDFT); b) os motivos da alegada suspeição, conforme preceitua o artigo 315 do RITJDFT; c) a relação entre os fundamentos fáticos e jurídicos apontados (de que forma os fatos se enquadram à hipótese legal). Intime-se. Brasília, 26 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator